Tribunal: TJES
Processo: 0037174-11.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037174-11.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JOSE GUERINO PIN e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação / Remessa Necessária nº 0037174-11.2019.8.08.0024
Juízo de origem: 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória
Recorrente: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM
Recorrido: José Guerino Pin

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA. CONTAGEM RECÍPROCA. TEMPO DE SERVIÇO CELETISTA. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – CTC – RETIFICADA POR ORDEM JUDICIAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM O INSS. AUSÊNCIA DE DUPLICIDADE DE REGIME. AVERBAÇÃO DEVIDA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação e remessa necessária contra sentença que julgou procedente pedido de averbação de tempo de serviço celetista (1982 a 1990), determinando ao IPAJM o recálculo dos proventos do servidor com base em certidão retificada pelo INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões principais em debate:
(i) se há litisconsórcio passivo necessário com o INSS, ante sua competência para emitir e revisar CTC;
(ii) se há óbice à averbação do tempo celetista com base em eventual uso concomitante no RPPS federal;
(iii) se a conduta do IPAJM de implementar administrativamente o recálculo dos proventos obsta sua irresignação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A retificação da CTC foi efetivada por decisão judicial federal, com trânsito em julgado, e a certidão atualizada foi juntada aos autos, afastando a necessidade de litisconsórcio com o INSS.
4. A certidão da UFES comprova que o período de 1982 a 1990 não foi utilizado para aposentadoria federal, inexistindo contagem em duplicidade.
5. A compensação entre os regimes é prevista legalmente, e o aproveitamento do tempo pelo RPPS estadual é legítimo.
6. A atualização administrativa dos proventos pelo IPAJM em 2024, nos termos da sentença, configura adesão tácita à decisão judicial, impedindo conduta recursal contraditória, nos termos do princípio
venire contra factum proprium
.
7. Inexistente má-fé processual do apelante, não há falar em condenação nos termos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso e remessa necessária conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A retificação judicial da CTC no âmbito federal afasta a necessidade de litisconsórcio passivo com o INSS em ação de averbação no RPPS estadual.

Comprovada a ausência de aproveitamento do período em outro regime, é devida a contagem recíproca para fins de aposentadoria.

A implementação administrativa da sentença recorrida atrai a aplicação do princípio da vedação ao comportamento contraditório pela autarquia previdenciária estadual.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 201, § 9º; Lei nº 8.213/1991, art. 96; CPC/2015, arts. 85, §11, e 80; Lei nº 9.784/1999, art. 2º, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 0014556-77.2020.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 2ª Câmara Cível, j. 19/10/2022.
STJ, REsp 1.322.057/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 04/06/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº:
0037174-11.2019.8.08.0024

APELANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APELADO:
JOSÉ GUERINO PIN

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T
O

Conforme fixado no Relatório, cuida-se de apelação cível (Id. 10136743), por meio da qual pretende o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, ver reformada a sentença (Id. 10136376) que, em sede de ação ordinária, julgou procedente a pretensão autoral para determinar ao requerido que proceda à retificação do cálculo de tempo de contribuição do requerente, incluindo o período de 1982 a 1990, com o consequente recálculo da aposentadoria e concessão de proventos integrais.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o INSS, por ser a autarquia federal a responsável pela emissão e retificação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC); (ii) a impossibilidade de averbação do período pleiteado (1982-1990) diante de suposta averbação automática pela Universidade Federal (UFES), o que vedaria a contagem recíproca em duplicidade; e (iii) que o autor, no período vindicado, possuía vínculo celetista com o extinto IESP, devendo as contribuições ser vertidas exclusivamente ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 10136745), pugnando pela manutenção da sentença e pela condenação do apelante em litigância de má-fé, sob o argumento de que a retificação da CTC já foi operada pelo INSS em cumprimento à sentença proferida pela Justiça Federal (Processo nº 5033329-88.2019.4.02.5001).

Segundo se depreende, a lide versa sobre o direito do autor, servidor público aposentado, de ver computado em sua aposentadoria estadual o período de 01/09/1982 a 11/12/1990, trabalhado sob o regime celetista no antigo IESP, o qual havia sido suprimido de sua Certidão de Tempo de Contribuição sob a alegação de uso concomitante em regime federal.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que restou comprovado, mediante prova documental e sentença judicial federal transitada em julgado, que o referido lapso temporal não foi utilizado para a aposentadoria do autor junto à UFES, sendo impositiva a sua averbação pelo IPAJM para o recálculo dos proventos integrais.

Verifico que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do seu mérito.

Embora o recorrente tenha apresentado pedido de impugnação à assistência judiciária gratuita, a manutenção do benefício já concedido em primeiro grau é medida que se impõe.

De singela análise, verifico que o apelante não colacionou aos autos prova robusta capaz de elidir a presunção de hipossuficiência econômica do autor, limitando-se a inferências sobre o valor bruto de seus proventos que, por si só, não demonstram a ausência de necessidade do benefício frente aos encargos processuais.

Quanto ao mérito propriamente dito, c
inge
-se a controvérsia, primeiramente, a aferir a necessidade de inclusão do INSS no polo passivo, e, por fim, a legalidade da averbação do tempo de serviço celetista para fins de aposentadoria estatutária integral.

Deixo expressamente consignado que o autor/apelado trouxe aos autos que
o IPAJM procedeu à regularização administrativa dos proventos de aposentadoria no mês de dezembro de 2024, efetuando o pagamento conforme os parâmetros determinados na sentença de primeiro grau.

Certamente que, após a devida análise dos autos, mais precisamente quanto ao pedido de litisconsórcio passivo necessário com o INSS, entendo que a pretensão deve ser
rejeitada
.

Conforme se observa dos autos, o autor ajuizou demanda própria perante a Justiça Federal (Proc. nº 5033329-88.2019.4.02.5001), na qual obteve provimento jurisdicional determinando que a autarquia federal revisasse e incluísse o período de 01/09/1982 a 11/12/1990 em sua CTC.

A referida certidão retificada já foi devidamente acostada aos presentes autos (Id. 10136745, fls. 373/376), perdendo o objeto o pedido de inclusão do INSS nesta lide, uma vez que a obrigação de fazer a ele pertinente já foi exaurida na via adequada.

A temática central, portanto, gravita em torno d
o direito do autor ao aproveitamento do período de 1982 a 1990. E, após a análise das provas dos autos, posso afirmar que a sentença deve ser mantida na íntegra.

A Certidão emitida pela UFES atesta categoricamente que tal intervalo não foi computado para a sua aposentadoria no Regime Próprio Federal. Ademais, a retificação procedida pelo INSS (Id. 10136746) consolida o lastro probatório necessário para que o IPAJM reconheça o tempo de serviço para fins de aposentadoria estadual, observada a devida compensação entre os regimes.

Assim, não há duplicidade de regimes, tampouco havia aproveitamento junto a esfera federal para efeitos de aposentadoria.

Noutro viés, surge relevante fato novo trazido aos autos pelo apelado em seus memoriais (Id. 13237837). Restou comprovado, através de folhas de pagamento dos meses de novembro e dezembro de 2024, que o próprio IPAJM procedeu à atualização administrativa dos proventos do servidor, passando a pagar os valores em conformidade com a determinação da sentença recorrida.

Tal conduta administrativa atrai a aplicação do princípio da vedação ao
venire contra factum proprium
(proibição de comportamento contraditório). Ao implementar o pagamento nos moldes da sentença enquanto ainda discute a matéria em grau recursal, a autarquia previdenciária pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, confirmando a justeza do direito reconhecido no juízo de piso.

Entretanto, quanto ao pedido de condenação do IPAJM por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões, entendo que este
não deve ser acolhido
.

Embora os argumentos do recurso tenham sido superados pela prova documental superveniente, não se verifica dolo específico ou má-fé processual que desborde do exercício regular do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição pela Fazenda Pública.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a pretensão autoral encontra-se plenamente alinhada à prova dos autos e ao ordenamento jurídico vigente.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e da remessa necessária, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Considerando o desprovimento do apelo, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais eis que já fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)